Tribunal: TJBA
Processo: 8030855-68.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8030855-68.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MANOEL CARLOS PEREIRA GONCALVES

Advogado(s)
:
UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM

IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR.
SARGENTO PM.
PLEITO DE PROMOÇÃO AO POSTO DE 1.º TENENTE PM. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE DEMOSTRAÇÃO DO DIREITO LIQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

1. A pretensão d
o
impetrante é de compelir as autoridades impetradas a procederem a sua promoção para o posto de 1.º Tenente PM, e garantir o pagamento de seu provento de inatividade com base na remuneração de Capitão PM.

2. A Polícia Militar é estruturada com base em duas carreiras distintas, a carreira dos oficiais e a carreira dos Praças. Exigindo-se prévia aprovação em concurso público para o provimento dos seus cargos iniciais.

3. Ocorre que as Praças podem se tornar oficiais auxiliares, se preenchidos os requisitos previstos no Estatuto da Polícia Militar do estado da Bahia, conforme previsão dos arts. 44, 44-A e 134 da Lei n.º 7.990/2001.

4. A promoção do militar oriundo do círculo de praça aos quadros de oficial auxiliar, depende do preenchimento dos requisitos exigidos em Lei, nos termos do art. 44-A, Lei n.º 7.990/2001.

5. Compulsando os autos detidamente, constata-se que o impetrante não comprovou o preenchimento dos requisitos exigidos para a promoção ao posto de 1.º Tenente do Quadro de Oficiais Auxiliares, deixando desta forma de demonstrar a existência de direito líquido e certo.

6. Por outro lado, rememoro que o impetrante passou para a reserva remunerada na graduação de Sargento, e deveria perceber sua remuneração com base na graduação imediatamente superior (Subtenente). Contudo, em razão da extinção da graduação de Subtenente, passou a perceber sua remuneração com base no posto de 1.º Tenente. Dessa forma, resta evidente que a extinção da graduação de Subtenente gerou um benefício para o impetrante, e não um prejuízo.

7.

Não faz sentido o argumento de que o impetrante deveria perceber a remuneração com base nos proventos de Capitão, em razão de os demais Sargentos perceberem remuneração com base no posto de 1.º Tenente, pois o impetrante é Sargento, estando correta a percepção de remuneração igual à dos outros Sargentos.

8. Com efeito, a impetração do Mandado de Segurança pressupõe a violação a direito líquido e certo, entendido como tal aquele que é constatado de plano, não se admitindo dilação probatória.

9. No caso dos autos, o que se infere é que o impetrante não demonstrou documentalmente o direito pleiteado.

Segurança denegada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Mandado de Segurança n.º
8030855-68.2024.8.05.0000
, em que figura como impetrante
MANOEL CARLOS PEREIRA GONÇALVES

e Impetrados o
Secretário de Administração do Estado da Bahia.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DENEGAR A SEGURANÇA
, pelas razões alinhadas no voto da relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22